Tribunal: TJMT
Processo: 1006703-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006703-78.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
DANIELE MOREIRA DE ALMEIDA
AGRAVADO(S):
CLAUDEMIR GOMES TAVARES
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por DANIELE MOREIRA DE ALMEIDA contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1001462-85.2021.8.11.0024 movida por CLAUDEMIR GOMES TAVARES, que deferiu o pedido de reintegração de posse, em caráter liminar, para reintegrar o agravado na posse do imóvel indicado na inicial (Lote no 16, Rua 01, Loteamento Popular Por do Sol, no Município de Chapada dos Guimarães), além de que a parte requerida abstenha de molestar e/ou violar o direito de posse do autor.
Alega a recorrente, em apertada síntese, que as provas dos autos são frágeis, não demonstrando a posse do imóvel e a ocorrência da turbação, mostrando-se insuficiente para autorizar o deferimento da liminar.
Afirma que está no imóvel há mais de ano e dia.
Assevera que o agravado comprou o lote e nunca permaneceu no imóvel com animus de definitividade ou com a intenção de fixar ali a sua residência permanente.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento liminar para a reintegração do autor/agravado na posse do imóvel (Lote no 16, Rua 01, Loteamento Popular Por do Sol, Município de Chapada dos Guimarães/MT), em razão do cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/15.
Ademais, pelo analisado nesta fase de cognição superficial, especialmente os documentos apresentados pelo autor, a exemplo do “contrato de compra e venda (ID no 61151898); fatura de energia elétrica sob sua titularidade (ID no 61151900); Boletim de Ocorrência (ID no 61151906); fotografia (ID no 61151902); Termo de acordo com a requerida (ID no 61151937), há fortes indícios que o autor se encontrava na posse da área.
Se não bastasse, pelo simples exame do “Auto de Reintegração de Posse”, denota-se da informação do Oficial de Justiça, pelo qual o vizinho BENEDITO ROBERTO DA SILVA revelou que: “tem conhecimento que o terreno foi comprado pelo Sr. CLAUDEMIR GOMES TAVARES – o Requerente, e que após ter feito a casa, colocado energia e água, começou a residir no local como efetivo proprietário; e certa vez – não se recorda quando – em que o Sr. CLAUDEMIR se ausentou para ir a Cuiabá, a Sra. DANIELLE MOREIRA invadiu o local e ali se instalou, não mais permitindo a entrada do Sr. CLAUDEMIR; que a mesma teria tentando vender o lote para terceiras pessoas”. (ID no 68694604):
Assim, por ora, afigura-se prudente a manutenção da decisão recorrida, o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se ao juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora